Tribunal: TJPA
Processo: 0014338-94.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014338-94.2014.8.14.0301

APELANTE: ALESSANDRA SOUZA MONCAO

APELADO: ANCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0014338-94.2014.8.14.0301

APELANTE: ALESSANDRA SOUZA MONÇÃO

ADVOGADOS: BIANCA LOBATO DE MENEZES - OAB/PA 28667 e BARROSO E BAIDEK ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - OAB/PA 378.

APELADO: ÂNCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: NÃO HABILITADO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE NÃO COINCIDE COM A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O termo final para pagamento da indenização por lucros cessantes, decorrente de atraso na entrega de imóvel em construção, deve corresponder à data efetiva da entrega do imóvel, momento em que o comprador é imitido na posse do bem, e não à data da expedição da carta de habite-se.

Data de expedição do “habite-se” que não necessariamente coincide com a efetiva entrega do imóvel. O fim da mora da construtora ocorre com a efetiva entrega das chaves aos compradores, que é a partir de quando é cumprida a obrigação e os adquirentes podem usufruir do bem.

Recurso
CONHECIDO e PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ALESSANDRA SOUZA MONÇÃO
nos autos de Ação Ordinária, tendo como apelado
ÂNCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 12 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0014338-94.2014.8.14.0301

APELANTE: ALESSANDRA SOUZA MONÇÃO

ADVOGADOS: BIANCA LOBATO DE MENEZES - OAB/PA 28667 e BARROSO E BAIDEK ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - OAB/PA 378.

APELADO: ÂNCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: NÃO HABILITADO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALESSANDRA SOUZA MONÇÃO
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por si em face de
ÂNCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

Em sua inicial, narrou a autora que adquiriu apartamento com a ré, no entanto, o prazo de entrega do imóvel era setembro de 2012, o qual não foi cumprido, razão pela qual foi obrigada a alugar um imóvel, cujo aluguel mensal era R$750,00 (setecentos e cinquenta reais). Desta forma, ajuizou a presente ação, na qual objetivou a condenação da ré a lhe pagar multa pelo atraso da obra, além de danos materiais e morais.

O feito seguiu seu trâmite, sendo o réu revel, e o juízo proferiu sentença (id. 5929419), cujo dispositivo transcrevo:

Desta forma, a autora tem direito a uma multa, pelo atraso na entrega do seu imóvel, equivalente a 2% (dois por cento) do valor de seu imóvel que consta no contrato assinado, porém não de forma mensal e, sim, em parcela única, como a estipulada na clausula que foi invertida.

Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e julgo procedente o pedido da autor somente para condenar o réu, em virtude do atraso na entrega do empreendimento, a lhe pagar: - lucros cessantes, correspondente aos valores pagos a título de aluguel durante a mora da ré (término do prazo contratual até o habite-se), acrescido de correção monetária desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (constituição em mora): - danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IGPM a partir da data da fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a desde a constituição em mora (data da citação); - multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado do imóvel, em face do atraso na entrega do imóvel, em parcela única, devendo o valor ser atualizado pelo índice contratual de correção e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (constituição em mora). Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Inconformado, o exequente
ALESSANDRA SOUZA MONÇÃO
interpôs Recurso de Apelação (ID. 5929420).

Alega a necessidade de reforma da sentença apenas quanto ao termo final da condenação dos lucros cessantes, o qual foi estabelecido como a expedição do habite-se, todavia, tendo em vista que nem sempre a expedição do habite-se coincide com a entrega do imóvel, requer que o termo final da condenação dos lucros cessantes seja a data da efetiva entrega das chaves.

Sem contrarrazões.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal o termo final de pagamento da indenização por lucros cessantes.

O Superior Tribunal de Justiça assentou a seguinte tese no âmbito de julgamento dos ritos repetitivos (Tese 996):

1.2) o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada.

Nesta senda, é entendimento assente na jurisprudência pátria, que o habite-se por si só, é insuficiente para demonstrar a efetiva entrega do imóvel em consonância com as cláusulas contratuais. De fato, o fim da mora da construtora ocorre com a efetiva entrega das chaves ao comprador, que é a partir de quando é cumprida a obrigação e os adquirentes podem usufruir do bem, a não ser que demonstrado que a entrega não ocorreu por culpa exclusiva destes.

É cediço que a imissão na posse só ocorre com a efetiva entrega das chaves, sendo assim, não se pode considerar a data do habite-se como de efetiva entrega do imóvel, já que origina-se de órgãos administrativos, contrariamente a entrega das chaves ao proprietário que se formaliza através de documento bilateral assinado pelas partes contratantes.

Ressalta-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, estando os contratos firmados entre construtoras e as pessoas físicas sob o pálio das normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, cabendo aquelas demonstrar de forma cabal a inexistência de falha na prestação de serviços, o que não ocorreu.

Neste sentido, cito o entendimento da Jurisprudência pátria:

Apelação Cível. Consumidor. Ação Indenizatória. Contrato Particular de Promessa de
Compra e Venda. Aquisição de unidade imobiliária em construção. Alegação de atraso na entrega do imóvel.
Sentença de procedência parcial.
Restou incontroverso o atraso na entrega do imóvel, que deve ter como termo final a entrega das chaves e, não, a conclusão de obras ou o "habite-se".
Condenação ao pagamento da multa moratória que deve ser mantida. Precedentes. Danos morais incidentes em caso de atraso substancial na entrega de unidade imobiliária. Cerca de um ano. Sentença mantida. Desprovimento da Apelação.

(TJ-RJ - APL: 00069878220188190045 202300130022, Relator: Des(a). CAMILO RIBEIRO RULIERE, Data de Julgamento: 24/08/2023, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA, Data de Publicação: 05/09/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DIREITO DO CONSUMIDOR – ATRASO EM ENTREGA DE OBRA
– CLÁUSULA QUE PREVÊ A CONCLUSÃO DA OBRA A PARTIR DA EMISSÃO DA CARTA DO HABITE-SE – ABUSIVIDADE -
ENTREGA DA OBRA QUE DEVE SER CONSIDERADA A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES E NÃO DO 'HABITE-SE".
- CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – LEGALIDADE – PROBABILIDADE DE POSSÍVEIS INTERCORRÊNCIAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA – ATRASO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE EM VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE – PEDIDOS DE LUCROS CESSANGTES – IMPOSSIBILIDADE DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PRESUNÇÃO DA OCORRÊNCIA EM RAZÃO DOATRASO NA ENTREGA DA OBRA AO AUTOR - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00029189720168160194 PR 0002918-97.2016.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargadora Joeci Machado Camargo, Data de Julgamento: 14/08/2020, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LUCROS CESSANTES. ATRASO NA OBRA. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO BEM. CARTA DE HABITE-SE. IRRELEVANCIA.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A indenização por atraso na entrega de imóvel em construção cessa a partir da efetiva entrega da posse do bem ao seu adquirente, a partir de quando é possível o seu usufruto. Precedentes. 2. A carta de habite-se consiste em mero atestado fornecido pela Administração Pública de que o prédio está concluído e não oferece riscos aos ocupantes. Sua falta não impede o pleno uso e gozo por parte da promitente compradora que anui em receber a coisa antecipadamente e nas condições que foi apresentada.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-DF 07157079220238070000 1730104, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023) (Grifei)

Colaciono ainda Jurisprudência deste E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ? ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ? TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DE LUCROS CESSANTES E AFASTAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA ? MATÉRIAS NÃO APRECIADAS ? OMISSÃO RECONHECIDA ? SANEAMENTO ? EXAME DO PLEITO ?
TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DE LUCROS CESSANTES ? ENTREGA DAS CHAVES AO PROPRIETÁRIO - HABITE-SE QUE NÃO SE PRESTA A PROVAR A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL
? ATRASO DE OBRA ? LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS ? CRITÉRIO ADOTADO PELO JUÍZO ?AD QUO?, COMPATÍVEL AO CONSAGRADO PELO JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA ? COMPROVAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR NÃO COMPROVADA ? CORREÇÃO MONETÁRIA INDISPENSÁVEL ? SENTENÇA ESCORREITA ? ACOLHIMENTO DO ACLARATÓRIO QUE NÃO ACARRETA MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ? DECISÃO QUE A ESTE DEVE SER INTEGRADA ? EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00269177420148140301 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/12/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/12/2018) (Grifei)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 DO STJ. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Validade da cláusula de tolerância, exceto quanto à contagem em dias úteis. A Corte Superior não considera abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção, desde que claramente contratada com prazo razoável dentro do limite de até 180 (cento e oitenta) dias corridos. 2.
Do termo final da mora da construtora. Data de expedição do “habite-se” que não necessariamente coincide com a efetiva entrega do imóvel. O fim da mora da construtora ocorre com a efetiva entrega das chaves aos compradores, que é a partir de quando é cumprida a obrigação e os adquirentes podem usufruir do bem
, a não ser que seja demonstrado que a entrega não ocorreu por culpa exclusiva deles. A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel se encontrava disponível para posse quando da expedição do habite-se. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou como termo final da mora a data da efetiva entrega das chaves. 3. Considerando a existência de previsão contratual de cláusula penal compensatória para o caso de inadimplemento por parte da construtora, o seu comando deve ser observado. A cláusula penal compensatória não poderá ser cumulada com lucros cessantes, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de compensar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato. Tema 970 do STJ. 4. Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto. 5. Ônus sucumbenciais rateados igualmente entre as partes. 6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0054234-81.2013.8.14.0301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/08/2021, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

Diante disso, resta claro que o habite-se é insuficiente para demonstrar, por si só, a efetiva entrega do imóvel. Conforme entendimento jurisprudencial supra, o fim da mora da construtora ocorre, em regra, com a efetiva entrega das chaves ao comprador, a partir de quando é cumprida a obrigação e os adquirentes podem usufruir do bem, exceto se demonstrado que a entrega deixou de ser feita por culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.

Assim sendo, merece reforma a sentença vergastada no que concerne ao termo final da indenização por lucros cessantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
CONCEDO-LHE
provimento, para reformar a sentença apenas para que o termo final de lucros cessantes seja a data da disponibilização da posse direta ao adquirente, qual seja, a data da efetiva entrega das chaves.

É como voto.

Belém, 12 de março de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2024